Tribunal: CARF
Processo: 13855.000215/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000215/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.863 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
UNICELL TELECOM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO DECORRENTE
DE EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. CANCELAMENTO DA
EXCLUSÃO. CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Tendo sido cancelada a exclusão do SIMPLES Federal, há de ser cancelada a
autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado por UNICELL TELECOM LTDA ME
contra o acórdão 14-31.463, prolatado pela 6a Turma da DRJ/RPO , na data de 09 de novembro
de 2010, que julgou improcedente a impugnação por ela apresentada contra o Auto-de-Infração
de Obrigações Principais - AIOP n° 37.250.120-6, com exigência de contribuições sociais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000215/2010-00
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.863 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000215/2010-00

devidas à Seguridade Social da parte que cabe à empresa, relativo às competências 01/2005 a
06/2007, no montante de R$ 120.521,54consolidado em 22/01/2010.
O lançamento de ofício decorreu da exclusão da contribuinte do regime tributário
diferenciado de arrecadação e tributação instituído pela Lei n° 9.317/1996 - SIMPLES
FEDERAL, por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE n° 09, de 23/09/2008 da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Franca, que está em discussão administrativa no processo n°
13.855.003501/2008-02.
A contribuinte impugnou o lançamento alegando que a exclusão SIMPLES ainda
não era definitiva, uma vez que apresentou manifestação de inconformidade nos autos do
Processo n° 13.855.003501/2008-02, de modo que o ADE só poderia surtir efeitos a partir da
decisão administrativa definitiva, alegando que sua exclusão do SIMPLES foi indevida.
Defendeu a Recorrente que o ADE foi fundamentado na Lei n° 9.317/1996, que
não estava mais em vigor, eis que revogada pela Lei Complementar n° 123/2006, e dessa forma
foi fundamentado em norma sem eficácia.
Aduz que a Lei Complementar n° 123/2006 não mais considera vedada à
atividade relacionada aos serviços de engenharia em geral, e portanto, ainda que que sua
atividade fosse vedada, com a nova Lei deixou de sê-lo, devendo ser aplicada retroativamente a
lei mais benéfica, nos termos do art. 106, II, "b", do CTN.
Afirmou ainda a Recorrente, que na LC havia a previsão de migração automática
para as pessoas jurídicas que não estavam impedidas de optarem em razão de algumas vedações
legalmente previstas e menciona a Resolução CGSN n° 4/2007, art. 18.
Afirmou a Recorrente que a Autoridade Fiscal não compensou no auto de infração
os valores recolhidos pela contribuinte na forma do SIMPLES que recolheu nos exercício de
2005 s 20074, e dessa forma que teria ocorrido nítida ofensa ao art. 142 do CTN, pois a matéria
tributável não fora devidamente determinada.
A impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/POR, em acordão
cuja ementa, abaixo reproduzida, sintetiza os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2007
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO OU MANUTENÇÃO NO SISTEMA.
PROCESSO DISTINTO.
Incabível qualquer discussão em autos de constituição de crédito a respeito de
suprimir ou manter a empresa no regime Simplificado, por ter sido formalizado
processo distinto, igualmente com direito aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
SIMPLES FEDERAL. EMPRESA EXCLUÍDA. EFEITOS.
A empresa excluída do SIMPLES se sujeita, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.863 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000215/2010-00

O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga à administração impulsionar o processo até sua decisão
final, não havendo previsão legal ou normativa para que os efeitos do ADE -
Ato Declaratório Executivo ocorram apenas a partir de decisão final do
procedimento de exclusão do SIMPLES FEDERAL.
BASE DE CÁLCULO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Improcede alegação de base de cálculo indevida quando a impugnante não traz
aos autos provas de sua arguição, não podendo invocar a nulidade dos autos.
COMPENSAÇÃO.
RECOLHIMENTOS
EFETUADOS
EM
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO QUE REGE O SIMPLES
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
E vedada a compensação de contribuições previdenciárias com valor recolhido
indevidamente para o Simples.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente interpôs recurso voluntário, onde,
basicamente, reiterou os argumentos formalizados na impugnação.
A Recorrente manifesta discordância do entendimento da DRJ quanto a
vinculação do auto de infração, discutido no presente processo, com o processo n°
13.855.003501/2008-02, no qual se discute a sua exclusão do SIMPLES Federal, aduzindo que a
decisão ao quo preteriu o seu direito de defesa ao não apreciar seus argumentos contra a
exclusão.
Acrescenta a Recorrente que a DRJ não se manifestou acerca do Auto de Infração
ter sido fundamentado na Lei n° 9.317/96, que não estava mais em vigor quando foi publicado o
ADE n° 9/2008 e também quanto ao seu argumento relativo aos efeitos da exclusão, que
deveriam ocorrer somente a partir da publicação do ADE, em setembro de 2008, não alcançando
os fatos geradores do ano de 2005, 2006 e de 01/2007 a 06/2007.
A Recorrente reitera que os recolhimentos por ela realizados durante os anos-
calendários de 2005, 2006 e 2007 não foram deduzidos da autuação pela autoridade fiscal,.
Afirma que a Autoridade Fiscal não deduziu do lançamento os pagamentos realizados, e portanto
deveria ser cancelado, uma vez que a matéria tributável não foi devidamente determinada pela
autoridade administrativa, com ofensa ao art. 142 do CTN.
Requereu ao final o provimento do recurso com o cancelamento do Auto de
Infração.
O processo foi apreciado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara em 15 de maio de
2013, que resolveu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de preparo
informasse se houve decisão administrativa definitiva acerca ao processo de exclusão do
SIMPLES.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.863 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000215/2010-00

A Unidade de Preparo respondeu, através da Informação - Equipe de Regimes
Especiais/8aRF/RFB - no 16, de 21 de janeiro de 2020 (e-fl. 199), que a sexta Turma da Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto julgou a manifestação
de inconformidade da contribuinte, mantendo a exclusão. A contribuinte interpôs recurso
voluntário contra a decisão, e o processo encontrava-se pendente de julgamento no CARF.
O processo foi distribuído para julgamento pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção, que declinou de competência de julgamento, por entender que embora a
competência para julgar processos de contribuição previdenciária seja da 1a Seção, o processo de
exclusão do SIMPLES é de competência da 1a Seção e a Portaria CARF/ME 1.339/2021
prorrogou temporariamente a competência para julgar recursos relativos a processos de exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão de empresas do Simples e Simples Nacional,
independentemente da natureza do tributo exigido, à 1a Seção.
O processo foi então encaminhado para 1a Seção, sendo distribuído, por sorteio, a
este Relator.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
O lançamento de ofício analisado nos presentes autos decorre de exclusão da
Recorrente do SIMPLES Federal, cujo ato de exclusão foi apreciado no processo n°
13.855.003501/2008-02.
O processo n° 13.855.003501/2008-02 foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF em 20 de outubro de 2022, tendo sido prolatado o Acórdão 1201-
005.624 que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário cancelando a exclusão da
empresa Recorrente do SIMPLES Federal.
Dessa forma, considerando-se que o lançamento aqui analisado, Auto-de-Infração
de Obrigações Principais - AIOP n° 37.250.120-6, com exigência de contribuições sociais
devidas à Seguridade Social da parte que cabe à empresa, relativo às competências 01/2005 a
06/2007, foram decorrentes da exclusão da Recorrente do regime tributário diferenciado de arrecadação e
tributação instituído pela Lei n° 9.317/1996 - SIMPLES FEDERAL, e tendo sido cancelada a exclusão, os
lançamentos de ofício daquelas contribuições também deve ser cancelada.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 215
DF CARF MF
Original